Tribunal: TJBA
Processo: 0528838-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0528838-14.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VICTOR SANTOS COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO INSERTO NO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Victor Santos Costa contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, I, ambos do Código Penal. 2. O Apelante pleiteia a absolvição, sob alegação de fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, invocando o princípio do in dubio pro reo. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Discute-se: (i) se houve nulidade do reconhecimento pessoal, em razão de suposta inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A preliminar de nulidade do reconhecimento não prospera. O reconhecimento do réu foi realizado logo após o crime, pela própria vítima, na presença dos policiais que efetuaram a prisão, e encontra-se corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 6. A jurisprudência do STJ admite que eventual irregularidade formal no reconhecimento não invalida a condenação quando há provas autônomas e convergentes, como no caso. 7. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante e de exibição e apreensão do veículo subtraído, enquanto a autoria foi evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares que participaram da diligência. 8. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de roubo, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, não se verificando qualquer irregularidade que comprometa sua credibilidade. 9. Os depoimentos policiais possuem valor probatório idôneo, não havendo indícios de parcialidade ou de violação ao contraditório. 10. O conjunto fático-probatório é harmônico e demonstra, de forma segura, a participação do Apelante no crime, inexistindo motivos para absolvição. 11. A dosimetria da pena não foi objeto de insurgência recursal e mostra-se correta, tendo sido fixada no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A eventual irregularidade formal no procedimento de reconhecimento não acarreta nulidade quando o ato é confirmado por provas independentes e convergentes colhidas sob contraditório judicial.” “2. Em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por depoimentos de policiais e demais provas, constitui elemento suficiente para sustentar a condenação.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 14, I; Código de Processo Penal, art. 226. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.438.066/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0528838-14.2019.8.05.0001, da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Victor Santos Costa e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade, nos termos do voto.